Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-29.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000897-29.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA

AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO
VIA
INTERNET –
ENTREGA DA MERCADORIA COM AVARIA – CANCELAMENTO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR
–
DEMORA NO ESTORNO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – citação, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL
– alteração de ofício -
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO CURSO DA DEMANDA –
DANO MATERIAL AFASTADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153019305, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, a restituir à parte autora,
na forma simples
, o valor de
R$ 1.820,35 (um mil e oitocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros a partir da citação,
confirmando a medida liminar concedida nos autos
.

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária e juros a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Bradesco S/A
alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

A recorrente
Americanas S/A,
em suas razões recursais, alega:

1)

A sentença
ultra petita
– Carta de estorno - A ausência de dano material;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a alegação de julgamento
ultra petita
, posto que a sentença foi proferida nos limites postulados na lide, sendo que a questão acerca da ausência de dano material, em razão do alegado estorno do valor pelo consumidor,
se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
07/12/2021
, adquiriu junto ao
site
da reclamada
Americanas S/A
(um) refrigerador
Electrolux TF56S, top Freezer 474l, 02 portas platinum frost free
, no valor de
R$ 4.299,00

(quatro mil e duzentos e noventa e nove reais),
com frete de
R$ 69,95 (sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos),
totalizando a quantia de
R$ 4.368,95 (quatro mil e trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos
), a ser paga em 12 (doze) parcelas, por meio de seu cartão de crédito administrado pelo reclamado
Banco Bradesco S/A
.

Assevera que o referido
produto
se tratava de presente de casamento, no entanto,
ao recebê-lo, constatou-se que havia um amassado na porta do
refrigerador
.

Diante disso, o reclamante entrou em contato com a parte reclamada (ids. 153019256 e 153019257), e, apesar de ter solicitado o cancelamento da compra em
15/01/2022
,
não houve a

restituição do valor pago,
ajuizando a presente demanda em
18/04/2022
.

No id. 153019274 (em
28/04/2022
), foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte demandada se abstenha de proceder o desconto das sete parcelas remanescentes, no valor de
R$ 364,07 (trezentos e sessenta e quatro reais e sete centavos),
no cartão de crédito do autor no 406669******8024, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória/
astreinte
diária, no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada ao teto do Juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto.

No id. 153019281, a reclamada
Americanas S/A
informou o cumprimento da medida liminar, juntando aos autos o comprovante de cancelamento da compra efetuado em
03/05/2022
,
consignando que o estorno do valor pago será efetivado pelo Banco demandado.

(id. 153019282)

Ainda, o reclamado
Banco Bradesco S/A,
no

id. 153019299, anexou aos autos tela sistêmica, informando o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na suspensão dos descontos das parcelas remanescentes no cartão de crédito do autor, referente à compra cancelada pelo consumidor.

Em sede de impugnação à contestação (id. 153019300),

o reclamante informou a realização do estorno da compra na fatura de seu cartão de crédito pela parte reclamada, em cumprimento a liminar deferida nos autos
.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
entendo que os
danos morais
restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos recorrentes,
evidenciados pela demora no estorno do valor pago pelo consumidor, referente à compra cancelada, o que somente ocorreu após o ajuizamento da presente demanda.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO NO PRODUTO
. NOTEBOOK. ENVIO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR DIVERSAS VEZES. VÍCIO QUE NÃO FOI SANADO. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR.
DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ESTORNO SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0013873-80.2019.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 10.05.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir

da data do arbitramento
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Por fim,

tenho que a

indenização arbitrada a título de danos materiais deve ser afastada, uma vez que houve a restituição do valor pago no curso da demanda, fato incontroverso nos autos
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhes parcial provimento

para
afastar a condenação a título de danos materiais
,
determinando, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023